Tribunal: STF
Processo: AI 500897
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA
 NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Recurso extraordinário interposto
 a destempo.
II. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na
formação do instrumento. Súmula 288/STF.
III. - Impossibilidade de
juntada de peça essencial na Corte. Precedentes.
IV. - Agravo não
provido.